Tribunal: TJPA
Processo: 0121293-11.2015.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0121293-11.2015.8.14.0077

APELANTE: AMAURI DA SILVA VILHENA

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO - ABSOLVIÇÃO POR ERRO DO TIPO
.
Alega a defesa que o Apelante praticou relações sexuais consentidas com vítima, pois desconhecia o fato da mesma ser menor de idade, por isso pleiteia a sua absolvição por erro do tipo. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". Por outro lado, a legislação e a jurisprudência consideram que a ignorância sobre a idade da vítima não é uma justificativa válida para excluir a tipificação do crime. Precedentes. Portanto, não há qualquer justificativa idônea para acatar a absolvição por erro do tipo, estando presentes a materialidade e autoria, configurando na integra o crime de estupro de vulnerável tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA
.
Na 2ª fase o Juiz a quo reconheceu as atenuantes de da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixou de aplicá-las consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, torna-se inviável a redução da pena na 2ª fase de dosimetria para aquém do mínimo legal, a qual permanece em 08 (oito) anos de reclusão.
MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO.
Quanto a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, conforme o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal, as penas superiores a 08 (oito) anos devem ser cumpridas em REGIME FECHADO, sendo a pena definitiva ao Apelante de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, porém o magistrado fundamentando-se no fato do Apelante ter confessado o crime e por ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, bem como por existir apenas uma circunstância judicial desfavorável, determinou que a pena seja cumprida, inicialmente, no REGIME SEMIABERTO, decisão que mantenho inalterada, pois não houve redução na pena do Apelante para que houvesse alteração no regime. Dessa forma, permanece o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar-lhe provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

AMAURI DA SILVA VILHENA
,
termo no ID – 9583089,
contra sentença condenatória proferida pelo Vara Única da Comarca de Anajás

(ID.

9583072)
,
que pela prática do crime descrito no
artigo 217-A do Código Penal
, o condenou a pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID. 9583089), pugna o Apelante, pela sua absolvição por erro do tipo,
subsidiariamente, pela
redução da pena em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
.

Por fim apela, pela
mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o regime aberto
.

Em sede de contrarrazões (ID. 9583096), o
Parquet
demandou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 10157140,
pelo
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia (ID. 9583020), que a vítima E. L. D. S., relatou que manteve relações sexuais com o acusado durante quatro meses, tendo a última ocorrido no dia 24/06/2015. Em juízo, acrescentou que tinha 13 (treze) anos quando o conheceu e se relacionaram escondidos de seus pais. Disse que consentia com as relações sexuais e estas ocorreram no ano de 2015. Que os estupros ocorriam na casa de sua irmã. Que teve um filho oriundo desta relação após três meses, ocasião em que o réu lhe abandonou e não lhe ajuda com a criação. Informou que o acusado sabia de sua idade na época do ocorrido.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
AMAURI DA SILVA VILHENA
, nas sanções punitivas
artigo 217-A do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformado, pleiteia o Apelante:

·

ABSOLVIÇÃO POR ERRO DO TIPO

Alega a defesa que o Apelante praticou relações sexuais consentidas

com a vítima, pois desconhecia o fato da mesma ser menor de idade, por isso pleiteia a sua absolvição por erro do tipo.

Conforme o depoimento em juízo prestado pela vítima E.L.D.S., narrou que, o Apelante seria sabedor de sua pouca idade, pois já estavam se relacionando há 04 (quatro) meses e residiam na mesma vila. Afirmou que a relação sexual acontecia na casa de sua irmã, com o seu consentimento, porém quando o Apelante descobriu que a mesma estava gestante, a abandonou.

Já o Apelante Amauri Silva Vilhena, declarou em juízo que relatou que não tinha conhecimento de que a prática sexual com uma menina de 12 (doze) anos era crime. Que que manteve relações sexuais com a menor por 15 (quinze) vezes. Que as relações ocorriam na casa da irmã da vítima, na zona rural de Anajás. Por fim, disse que não “ajuda” a vítima com o filho.

O Exame Sexológico (ID. 22453361), atestou a prática de conjunção carnal sem sinais de violência, o que corrobora com os relatos acima, já que as práticas sexuais ocorreram diversas vezes com consentimento da vítima.

Porém
vale destacar que nos termos da Súmula n. 593 do STJ:

"O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

Por outro lado, a legislação e a jurisprudência consideram que a ignorância sobre a idade da vítima não é uma justificativa válida para excluir a tipificação do crime.

Sobre as matérias rebatidas, do Apelante não ter ciência que a vítima seria de menor, bem como da relação sexual consentida, trago o acertado julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. RELATIVIZAÇÃO DA MENORIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 593/STJ. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADE. 3. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. TEMAS EFETIVAMENTE ANALISADOS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte local, ao examinar o pedido da defesa, afirmou não ser possível absolver o paciente por erro de tipo, uma vez que, segundo as declarações da vítima, "o ora apelante tinha ciência da sua idade, pois como ela afirmou em juízo, eles moravam na mesma rua e ela confirma que contou sua idade a ele".

- Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da ausência de erro de tipo. Nesse contexto, não é possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese defensiva, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

2. Quanto ao pedido de absolvição por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, tem-se que o tipo penal de estupro de vulnerável não traz como elementares o emprego de violência ou de ameaças, nem de qualquer outro artifício. Para tipificar o crime em tela, basta praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, conforme ficou comprovado na presente hipótese. Assim, conforme acórdão impugnado, "não há que falar em relação sexual consentida".

- Por fim, não se identifica nenhuma particularidade do caso concreto que enseje a distinção com relação ao entendimento sumulado no verbete n. 593 da súmula desta Corte Superior, que é no sentido de que "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

3. Como visto, o Tribunal de origem efetivamente examinou as teses defensivas, refutando-as de forma fundamentada, não havendo se falar, portanto, em nulidade do acórdão impugnado. Com efeito, reafirmo que o entendimento da Corte local se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando, portanto, constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 885.416/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.).

Portanto,
não há qualquer justificativa idônea para acatar a absolvição por erro do tipo, estando presentes a materialidade e autoria, configurando na integra o crime de estupro de vulnerável tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

2- REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA

Na 2ª fase o Juiz
a quo
reconheceu as atenuantes de da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixou de aplicá-las consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, observemos:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Ou seja,
torna-se inviável a redução da pena na 2ª fase de dosimetria para
aquém
do mínimo legal
, a qual permanece em
08 (oito) anos de reclusão.

3-

MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO.

Quanto a alteração de regime inicial de cumprimento de pena,
conforme o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal, as penas superiores a 08 (oito) anos devem ser cumpridas em REGIME FECHADO, sendo a pena definitiva ao Apelante de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
porém o magistrado fundamentando-se no fato do Apelante ter
confessado o crime e por ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, bem como por existir apenas uma circunstância judicial desfavorável, determinou que a pena seja cumprida, inicialmente, no
REGIME SEMIABERTO
, decisão que mantenho inalterada, pois não houve redução na pena do Apelante para que houvesse alteração no regime.

Dessa forma, permanece o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 23/09/2024